Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-90.2017.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DO USO (ONALT). PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO.
1. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso (ONALT) não é tributo, mas, sim, uma contraprestação devida ao poder público, prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal e instituída pela Lei Complementar Distrital n. 294/2000, decorrente da valorização de unidade imobiliária em virtude da alteração de uso do bem. (Acórdão n. 671.253, 20120020068728AIL, Relator: Roberval Casemiro Belinati - Conselho Especial, Publicado no DJe 25.4.2013).
2. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no julgamento do Incidente e Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 10 (feito n. 2017.00.2.021808-7) fixou a tese de que: A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento.
3. Expedido o alvará de construção, sem o prévio pagamento da ONALT, inicia-se o prazo prescricional quinquenal para pretensão de sua cobrança.
4. Apelação desprovida.